Tribunal: TJES
Processo: 0006942-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006942-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUING RAFAEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. AGRESSÃO POR TERCEIROS APÓS O FATO. IMPERTINÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luing Rafael da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que o condenou, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela subtração violenta de pertences da vítima Rosângela Ferreira da Costa.

A defesa buscou a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de bis in idem na valoração das circunstâncias e consequências do crime, e a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com base nas agressões sofridas pelo réu por populares após o delito.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a pena-base poderia ter sido fixada no mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais.

Se a agressão sofrida pelo réu por terceiros, após a prática do crime, constitui circunstância relevante a justificar a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença valorou negativamente as circunstâncias e consequências do delito com base em elementos concretos dos autos, destacando a violência exercida, a queda da vítima ao chão, lesão física (perda da unha do pé) e abalo emocional duradouro.

A jurisprudência admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da presença de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, o que se verificou no caso.

A agressão sofrida pelo réu por populares, após o delito, não guarda relação com a prática criminosa nem com sua reprovabilidade, razão pela qual não configura circunstância relevante para fins de redução da pena nos moldes do art. 66 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundadas em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como circunstâncias e consequências negativas do crime; e não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal quando fundada em agressões sofridas pelo réu por terceiros após os fatos, sem nexo com a prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 59, 66, 157

Código de Processo Penal: art. 593, I

Constituição Federal: art. 5º, XLVI

Jurisprudência relevante citada

STJ – AgRg-AREsp 2.578.562/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 29/04/2025
TJES – Apelação nº 035090172210, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19/06/2013
STJ – HC 194.126/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/09/2012

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006942-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUING RAFAEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. AGRESSÃO POR TERCEIROS APÓS O FATO. IMPERTINÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luing Rafael da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que o condenou, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela subtração violenta de pertences da vítima Rosângela Ferreira da Costa.

A defesa buscou a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de bis in idem na valoração das circunstâncias e consequências do crime, e a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com base nas agressões sofridas pelo réu por populares após o delito.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a pena-base poderia ter sido fixada no mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais.

Se a agressão sofrida pelo réu por terceiros, após a prática do crime, constitui circunstância relevante a justificar a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença valorou negativamente as circunstâncias e consequências do delito com base em elementos concretos dos autos, destacando a violência exercida, a queda da vítima ao chão, lesão física (perda da unha do pé) e abalo emocional duradouro.

A jurisprudência admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da presença de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, o que se verificou no caso.

A agressão sofrida pelo réu por populares, após o delito, não guarda relação com a prática criminosa nem com sua reprovabilidade, razão pela qual não configura circunstância relevante para fins de redução da pena nos moldes do art. 66 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundadas em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como circunstâncias e consequências negativas do crime; e não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal quando fundada em agressões sofridas pelo réu por terceiros após os fatos, sem nexo com a prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 59, 66, 157

Código de Processo Penal: art. 593, I

Constituição Federal: art. 5º, XLVI

Jurisprudência relevante citada

STJ – AgRg-AREsp 2.578.562/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 29/04/2025
TJES – Apelação nº 035090172210, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19/06/2013
STJ – HC 194.126/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/09/2012

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUING RAFAEL DA SILVA, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que o apelante subtraiu, com emprego de violência física, uma bolsa da vítima Rosângela Ferreira da Costa, contendo a quantia de R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos), um cartão da previdência social e um molho de chaves. Durante a ação, a vítima foi empurrada, caiu no chão, sofreu lesões e alegou trauma psicológico decorrente do ocorrido. O réu foi contido por populares logo após os fatos, tendo sido agredido antes da chegada da Guarda Municipal.

Na sentença, a magistrada reconheceu a materialidade e autoria com base nos depoimentos da vítima, de testemunha presencial (guarda municipal), bem como na confissão parcial do réu e nos documentos juntados aos autos. Na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, reconheceu a reincidência e a confissão espontânea, compensando-as. Rejeitou a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

A defesa, em suas razões recursais, sustentou a nulidade parcial da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias e consequências caracterizou
bis in idem
e a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP, em razão das agressões sofridas pelo réu, por terceiros após os fatos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da sentença e a pertinência da valoração negativa realizada na dosimetria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, por meio do parecer da lavra da 8ª Procuradora de Justiça Criminal Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006942-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUING RAFAEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luing Rafael da Silva, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

A insurgência da defesa se restringe à dosimetria da pena, com dois pedidos principais: i) redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a valoração das circunstâncias e consequências do crime
caracteriza bis in idem
; e ii) reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com fundamento nas agressões sofridas pelo réu por terceiros após o fato delituoso.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos autos, destacando-se o relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial (guarda municipal), bem como pela confissão parcial do acusado.

A prova colhida em juízo confirmou a dinâmica dos fatos, revelando que o réu agiu com violência física superior àquela exigida para a configuração do tipo penal, empurrando a vítima ao chão e provocando lesão em seu pé, conforme narrado por ela e confirmado pelo receituário.

Na dosimetria da pena, a magistrada sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito.

A vítima, com 49 anos à época, foi imobilizada com violência, caiu no chão por diversas vezes, sofreu lesão (perda de unha do pé) e passou a temer circular por seu bairro, relatando trauma persistente. O conjunto probatório respalda tais afirmações.

O pedido de redução da pena ao mínimo legal não merece acolhimento.

A jurisprudência é pacífica ao admitir o afastamento do mínimo legal sempre que ao menos um vetor do art. 59 do CP seja desfavorável. No caso, foram negativadas duas circunstâncias judiciais – circunstâncias e consequências do crime –, com motivação suficiente e idônea, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, não merece acolhida o pleito formulado.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica, prevista no artigo 66 do Código Penal, também não assiste razão à defesa.

As agressões sofridas pelo réu ocorreram após o crime e por ato de terceiros, sem qualquer vínculo direto com a conduta típica praticada.

Não constituem elemento capaz de reduzir sua reprovabilidade ou de interferir na culpabilidade.

A jurisprudência pátria rechaça reiteradamente a aplicação da referida atenuante nesses moldes.

A sentença, portanto, se mostra juridicamente adequada, proporcional e devidamente fundamentada, não havendo elementos que autorizem sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Luing Rafael da Silva, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)